Tribunal: TJPA
Processo: 0801997-81.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15031 - Jornada Especial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801997-81.2023.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARCELI OLIVEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DE 50% DACARGA HORÁRIA. FILHO COM TRANSTORNO GLOBAL DEDESENVOLVIMENTO DO ESPECTRO AUTISTA E HIPERATIVIDADE. TEMA Nº 1.097 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta
pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ
,

contra sentença
que concedeu a segurança para determinar que o Município conceda à Impetrante horário especial de trabalho
(redução de 50% da jornada), independentemente de compensação, e sem prejuízo da remuneração.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3.
Com o julgamento do RE 1237867, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade dos efeitos do artigo 98, § 2º e § 3º, da Lei Federal nº 8.112 de 1990 aos servidores públicos estaduais e municipais e o direito a redução de carga horária quando inexistente lei acerca da matéria no âmbito estadual ou municipal.

4.
No caso concreto, a previsão para tal situação na Legislação Municipal se deu posteriormente à data do requerimento protocolado pela recorrida, sendo inserida pela Lei Municipal nº 297 de 2023, que alterou o artigo 107, parágrafo único, do RJU dos servidores do Município de Acará.

5. A Apelada apresentou documentação, qual seja o laudo médico assinado por especialista (Id. 103514089 - origem), orientações médicas (Id. 103514089 - origem) e parecer psicopedagógico (Id. 103514089 - origem), que comprova a necessidade de horário especial, em razão de seu filho possuir diagnóstico de hiperatividade (CID 10 R46.3) e Autismo infantil (CID F84.0), necessitando de tratamento contínuo e acompanhamento com equipe multidisciplinar, sendo indispensável a presença da genitora para tal.

6.
A manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 8.112 de 1990; Lei Municipal nº 297 de 2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema nº 1.097 - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação e Remessa Necessária (processo nº

0801997-81.2023.8.14.0076
- PJE
) interposta
pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Acará, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela ora Apelada,
que concedeu a segurança para determinar que o Município conceda à Impetrante horário especial de trabalho
(redução de 50% da jornada), independentemente de compensação, e sem prejuízo da remuneração.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, não há como deixar de reconhecer que a autora faz jus à redução postulada de sua jornada laboral, sem prejuízo da remuneração, não havendo falar, na hipótese, em ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, à luz do princípio da máxima proteção da criança portadora de necessidades especiais. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONCEDENDO A SEGURANÇA, para determinar que o(s) réu(s) conceda(m) à autora horário especial de trabalho (redução de 50% da jornada) independentemente de compensação, e sem prejuízo da remuneração
. Ratifico a Tutela Antecipada anteriormente deferida. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 30132240), o Apelante,
alega, em síntese, a impossibilidade de concessão do benefício de carga horária especial à Apelada, em razão da regulamentação pela Lei Municipal nº 173 de 2011, alterada pela Lei nº 297 de 2023 – RJU do Município de Acará, e a necessidade de realização de avaliação médica e estudo social, requisitos não preenchidos pela recorrida.

Aduz ainda a inaplicabilidade do Tema nº 1.097 do STF ao caso concreto, em virtude de haver regulamentação local para tal situação. E que a Legislação Municipal, qual seja o Regime Jurídico Único, no artigo 107, parágrafo único, prevê a possibilidade de concessão da hora especial ao servidor que trabalhe em regime integral, diferentemente da Apelada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, dando total provimento ao Apelo.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 30132246), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 36023322).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

No caso concreto, a Apelada é servidora pública efetiva do Município de Acará, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga-horária de 30 (trinta) horas semanais, lotada na Escola Pinto Marques, e que possui um filho menor de idade com o diagnóstico de hiperatividade (CID 10 R46.3) e Autismo infantil (CID F84.0).

De acordo com o laudo médico do especialista apresentado (Id. 103514089 - origem), a servidora tem a
“necessidade de redução da jornada de trabalho, por precisar prestar cuidados intensivos a seu filho”
, em razão do menor apresentar as citadas patologias.

Assim, a servidora protocolou pedido pela via administrativa, o qual foi indeferido pela Administração sob a justificativa de não se encaixar no comando legal e no horário pleiteado em questão, pois sua jornada laboral já seria de 06 (seis) horas diárias.

Nesse contexto, a servidora impetrou o Mandado de Segurança, sendo concedida a segurança
para determinar que o Município de Acará conceda à Impetrante horário especial de trabalho
(redução de 50% da jornada), independente de compensação e sem prejuízo da remuneração, razão pela qual o Município Apelou da decisão alegando que a jornada laboral da Impetrante já é reduzida,
com carga-horária de 30 (trinta) horas semanais, ou seja, 06 (seis) horas diárias.

Com o julgamento do RE 1237867, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade dos efeitos do artigo 98, § 2º e § 3º, da Lei Federal nº 8.112 de 1990 aos servidores públicos estaduais e municipais e o direito a redução de carga horária quando inexistente lei acerca da matéria no âmbito estadual ou municipal. Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO . PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99 .170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.
IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art . 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2)
. V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art . 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.
VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.
XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”. (STF - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Dessa forma, transcreve-se o que dispõe o artigo 98, § 2º e § 3º, da Lei Federal nº 8.112 de 1990:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Grifo nosso.

§3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Acerca do assunto, bem consignou a sentença:

Ocorre que conforme o Município, há previsão de tal situação na Legislação Municipal, no art. 107, Parágrafo Único do RJU do servidores Municipais. Conforme bem apontado pelo MP, o Indeferimento do pedido da autora se deu antes da Promulgação da alteração do art. 107 da Lei nº 297/2023, e assim,
como a impetrante poderia exercer uma tarefa que sequer estaria prevista em lei Municipal à época de seu pedido
.
Verifica-se assim, que a impetrada solicita algo não previsto em lei no momento do requerimento, ferindo por sua vez o princípio da legalidade
. Além disso,
embora a lei Municipal preveja a necessidade de comprovação da deficiência por junta médica oficial, tal lei possui eficácia limitada, dependendo de outras normas para que possa ter efetividade, uma vez que embora o artigo 107 da citada lei preveja a necessidade de aprovação de junta médica não informou de que forma a citada junta seria formada, quem seriam os profissionais habilitados para perícia, horários de funcionamento, forma de agendamento da perícia, local de requerimento, tempo de resposta da perícia realizada, entre outras questões
.

(...)

Além disso, cumpre esclarecer que o Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo nº 186 de 9 de julho de 2008, incorporou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, com força de norma constitucional de aspecto formal e material.

Nessa linha, deve-se o julgador garantir o melhor interesse da criança com deficiência em obediência a Norma Constitucional que se compromete em seu art. 2º prezar pelas modificações e ajustes necessários requeridos a cada caso, quando não acarretem ônus desproporcional, a fim de que a pessoa com deficiência exerça todos os direitos e liberdades fundamentais
.

Portanto, a previsão para tal situação na Legislação Municipal se deu posteriormente à data do requerimento protocolado pela recorrida, sendo inserida pela Lei Municipal nº 297 de 2023, que alterou o artigo 107, parágrafo único, do RJU dos servidores do Município de Acará, que assim dispõe:

Art. 107. Também será concedido horário especial, de até 25% (vinte e cinco por cento) da jornada de trabalho normal, ao servidor portador de necessidade especial, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário
.

Parágrafo Único. O Poder Público Municipal poderá conceder aos(s) servidor(es), que comprovadamente seja(m) pai(s), tutor(res), curador(es), Guardião(ães) ou responsável(eis) pela criação, educação e proteção de pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista, consideradas dependentes sob o aspecto sócio educacional e econômico e em situação que exija o atendimento direto pelo servidor, será concedida redução da jornada de trabalho, de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e independentemente de compensação de horário, enquanto perdurar a dependência.

Da análise dos autos, verifica-se que a servidora apresentou documentação, qual seja o laudo médico assinado por especialista (Id. 103514089 - origem), orientações médicas (Id. 103514089 - origem) e parecer psicopedagógico (Id. 103514089 - origem), que comprova a necessidade de horário especial, em razão de seu filho possuir diagnóstico de hiperatividade (CID 10 R46.3) e Autismo infantil (CID F84.0), necessitando de tratamento contínuo e acompanhamento com equipe multidisciplinar, sendo indispensável a presença da genitora para tal.

Nesse sentido, o Órgão Ministerial se manifestou pela manutenção da sentença recorrida (Id. 36023322). Vejamos:

Diante de todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Acará, a fim de que seja mantida a sentença proferida pelo Juízo singular, em todos os seus termos.

Desse modo, constatado que à época do requerimento protocolado pela recorrida não havia lei Municipal que previsse o caso em questão, sendo aplicada a Lei Federal nº 8.112 de 1990, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026